Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INTITULADA MANUTENÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO SANTANDER BRASIL. COMPROVAÇÃO DA PORTABILIDADE DO CRÉDITO. ERRO NA QUANTIDADE DE PARCELAS DEVIDAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o banco originário não foi responsável pela falha na prestação do serviço pelo banco para o qual foi passado o contrato, pois comprovou ter liquidado o contrato por portabilidade, baixado as parcelas e informado o valor do saldo devedor, o número e o valor das parcelas ainda não liquidadas.
2. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de não conhecimento da Apelação interposta pelo Autor rejeitada. Unânime.